Tribunal: TJDFT
Processo: 0713296-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713296-44.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA MAGALI DOS SANTOS RECORRIDA: ADVOCACIA VASCONCELOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO. ART. 675 DO CPC. TERMO INICIAL. MITIGAÇÃO. EFETIVA TURBAÇÃO/ESBULHO DA POSSE. INAPLICABILIDADE. PENHORA REGISTRADA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE CONHECIMENTO DA CONSTRIÇÃO. ART. 844 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – De acordo com as normas que regem a matéria (artigos 675, caput, e 903, caput e § 4o, ambos do CPC), assinada a respectiva Carta ou ultrapassados 5 (cinco) dias da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, a constrição e a alienação do imóvel não são mais suscetíveis de impugnação via Embargos de Terceiros, devendo o ato ser desafiado por meio de ação autônoma/própria. 2 – A jurisprudência do STJ, seguida por este Tribunal de Justiça, tem mitigado o prazo previsto no art. 675 do CPC nas hipóteses em que o terceiro não tem ciência da execução, considerando que o prazo para a oposição dos Embargos de Terceiro se inicia com a efetiva turbação/esbulho da posse, momento em que inequivocamente dá-se a ciência do terceiro acerca da apreensão/constrição sobre o bem, admitindo-se, portanto, nessas situações, a oposição de Embargos de Terceiro mesmo após o prazo máximo previsto no normativo de regência. 3 – Inferindo-se que, à ocasião da cessão de direitos sobre 50% (cinquenta por cento) do imóvel, a penhora efetivada sobre o bem na Execução de Título Extrajudicial já estava devidamente registrada na respectiva matrícula, acarretando, nos termos do art. 844 do CPC, a presunção absoluta de conhecimento da constrição por terceiros, inviável cogitar-se que a Embargante, ao tempo do negócio, não tivesse conhecimento da penhora que recaía sobre o imóvel, donde ressai a impossibilidade de se estender o prazo decadencial previsto no art. 675 do CPC, que, no caso concreto, foi em muito superado, haja vista que o auto de arrematação foi assinado em 14/09/2019 e os Embargos de Terceiro somente foram propostos em 23/04/2021, sendo manifesta a intempestividade da peça. 4 – A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie. Apelação Cível desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 675 do CPC, insurgindo-se contra a submissão ao prazo contido na aludida norma para oposição dos embargos de terceiros, ao argumento de que não tinha ciência acerca da penhora e consequente alienação do bem. Acrescenta que o termo inicial do prazo para o ajuizamento dos embargos deve corresponder à data da inequívoca ciência do terceiro e que a fluência do prazo restou, inclusive, flexibilizada pelo legislador nesse aspecto. Assevera que no momento da distribuição dos embargos de terceiros ainda não havia sido expedida a carta de arrematação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, e embora tenha colacionado julgados da Corte Superior, não indica o dispositivo de lei federal objeto do dissídio nem realiza o necessário cotejo analítico para demonstração da suposta divergência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, uma vez que o acórdão recorrido indicou, de forma clara e coerente, fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 1851737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta ao artigo 675 do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Ocorre que, no caso concreto, à ocasião da celebração do Instrumento de Cessão de Direitos, Posse, Vantagens, Obrigações e Responsabilidades, em 15/02/2019, com MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO (Num. 26790249), a penhora efetivada sobre o imóvel na Execução de Título Extrajudicial já estava devidamente registrada na matrícula do bem, como se verifica no registro R.20-95266, de 18/11/2018 (Num. 26790248 – Pág. 7), ato com efeitos erga omnes, que, de acordo com o art. 844 do CPC, acarreta a presunção absoluta de conhecimento por terceiros” (ID Num. 29286847 - Pág. 7) e que “Diante disso, inviável cogitar-se que a Embargante/Apelante, ao tempo do negócio, não tivesse conhecimento da constrição que recaía sobre o imóvel – já que devidamente registrada em sua matrícula –, donde ressai a impossibilidade de se estender o prazo decadencial previsto no art. 675 do CPC, que, no caso concreto, foi em muito superado, haja vista que o auto de arrematação foi assinado em 14/09/2019 (Num. 26790460 – Pág. 139) e os Embargos de Terceiro somente foram propostos em 23/04/2021 (Num. 26790246), sendo manifesta a intempestividade da peça” (ID Num. 29286847 - Pág. 7). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece curso o inconformismo quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no AREsp 1626774/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Além disso, consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do artigo 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet 14.573/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017